Tribunal: STF
Processo: Rcl 55388
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Bagé/RS. 



    A parte reclamante aduz, em síntese, que a decisão reclamada desrespeitou o comando da Súmula Vinculante 56, pois se encontra em unidade destinada a presos do regime fechado, embora condenada ao semiaberto, juntamente com outras 53 (cinquenta e três) pessoas, segundo informações enviadas pelo Presídio Regional de Bagé à Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul.



    Requer-se a remoção do reclamante do estabelecimento prisional em que se encontra para o Instituto Penal de Bagé.



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 20).



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    3. Fixadas tais premissas, consigno que a Súmula Vinculante 56 desta Corte enuncia que:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.”



    Por sua vez, no julgamento do RE 641.320/RS, concluiu-se que: 



    “Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016)



    Como se vê, a decisão do Plenário da Corte, por um lado, impede que a execução da pena extrapole os limites do título condenatório, afastando-se o regime mais gravoso na hipótese em que cumpridos os requisitos para tanto. Para propiciar o atingimento desse objetivo, a posição do Plenário da Corte autoriza a adoção de medidas que não contêm previsão legal expressa. 



    Na oportunidade, o Plenário ainda assentou que: 



    “Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado.“ (RE 641.320, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11.05.2016, grifei)



    Nessa perspectiva, cabe ao Juiz da Execução Penal a avaliação da compatibilidade entre o estabelecimento prisional e o regime semiaberto, ainda que não seja o caso de colônia agrícola ou industrial. Essa conclusão, naturalmente, inclusive quanto a aspectos fático-probatórios, sujeita-se à revisão por parte do Tribunal local.



    No caso concreto, a autoridade reclamada assentou que (eDOC 20, pp. 2-3):



    2) Atualmente encontra-se recolhido no Presidio Regional de Bagé, alojado na 1ª galeria, cela 07 (conforme consulta no Sistema de Consultas Integradas), cela esta destinada a presos do regime semiaberto (conforme a Ordem de Serviço n°01/2022-PRB -seq. 78 - ); 



    3) Cabe salientar que todos os direitos inerentes aos que cumprem pena em Regime Semiaberto estão mantidos, tais como saída temporária e direito ao trabalho externo, desde que preenchidos os requisitos; 



    4) Ainda, em consonância ao julgamento do RE nº 641320, que motivou a edição da Súmula Vinculante nº56, onde constou que são aceitáveis, para cumprimento da pena no regime semiaberto, estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola” ou “industrial”, desde que não haja alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado, restou afastada a alegação de incompatibilidade do PRB para cumprimento da pena privativa de liberdade em questão, eis que o estabelecimento possui celas destinada para os presos que cumprem pena no regime semiaberto mas não preenchem os requisitos para serem removidos para o Instituto Penal de Bagé; ; 



    5) No presente momento o Ministério Público manifestou-se acerca dos pedidos formulados pela defesa, quais sejam, remoção para o Instituto Penal de Bagé e Saída Temporária. Em relação a remoção ao IPB o MP manifestou-se pelo indeferimento, uma vez que o apenado responde a outra ação penal (nº 5001009-11.2018.8.21.0004) e encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade em estabelecimento prisional compatível com o seu regime carcerário, quanto a saída temporária manifestou-se pelo deferimento;



    Como se vê, em consonância com o verbete sumular, o Juízo declarou que o local onde o reclamante se encontra custodiado possui instalações compatíveis com o regime intermediário, e todos os direitos inerentes a esse regime lhe serão garantidos.



    Nessa medida, não há desrespeito à autoridade desta Corte, já que se trata de avaliação de conformidade implementada à luz da própria Súmula Vinculante. Ademais, considerando que a reclamação configura via afunilada despida de dilação probatória, não há como divergir dessa conclusão sem proceder ao reexame de fatos e provas. 



    4. Pelo exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente